Tribunal: CARF
Processo: 10380.906441/2014-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LAURA BAPTISTA BORGES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-12-15
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10380.906441/2014-57
ACÓRDÃO
3101-004.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de dezembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CGTF CENTRAL GERADORA TERMELETRICA FORTALEZA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Data do fato gerador: 25/03/2013
PREÇO PREDETERMINADO. REAJUSTE CONTRATUAL.
Constatado que a evolução acumulada do preço da energia elétrica se deu
em proporção inferior à variação ponderada de seus insumos, não é
descaracterizado o preço predeterminado, mantendo-se o regime da
incidência cumulativa das contribuições de PIS e COFINS.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, para reconhecer o direito creditório até o limite pleiteado pela
Recorrente.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges – Relatora
Assinado Digitalmente
Gilson Macedo Rosenburg Filho – Presidente
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Laura Baptista Borges,
Luciana Ferreira Braga, Matheus Schwertner Ziccarelli Rodrigues, Ramon Silva Cunha, Renan
Gomes Rego e Gilson Macedo Rosenburg Filho (Presidente).

RELATÓRIO
Fl. 416
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906441/2014-57
2
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o acórdão proferido pela C. 1a
Turma da DRJ/JFA, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade apresentada
contra Despacho Decisório.
E, pela clareza com que expôs os fatos, transcrevo parte do relato do acórdão da C.
DRJ para melhor compreensão da controvérsia:
“Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que assim decidiu sobre Pedido de
Restituição Eletrônico - PER transmitido pela interessada:

Cientificada do Despacho Decisório em 19/09/2014 (sexta-feira), a interessada
apresentou manifestação de inconformidade em 20/10/2014. Em resumo, assim se
pronunciou:
3. Os Valores Recolhidos Indevidamente a Título de PIS pela Requerente e a
Inexistência do Débito Invocado no Despacho Decisório, Fruto de Erro no
Preenchimento da DCTF.
3.1. Destarte, para esse fim, a REQUERENTE esclarece ter por objeto,
conforme estampado no art. 3° do seu Estatuto Social (vide doc. 1), a
produção, a transmissão, a distribuição e a comercialização de energia
elétrica.
3.2. No exercício dessas atividades econômicas, auferiu, no mês de janeiro de
2013, receitas de comercialização eventual de energia no mercado spot no
Fl. 417
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906441/2014-57
3
âmbito da Câmara de Comercialização de Energia Elétrica (CCEE), únicas
que, no período em questão, estavam sujeitas ao regime geral não-
cumulativo de apuração do PIS e da COFINS previsto nas Leis nos
10.637/2002 (art. 2°) e 10.833/2003 (art. 2°).
3.3. Ao preencher sua DCTF relativa àquele período, no entanto, a
REQUERENTE esqueceu de deduzir do valor a pagar os créditos calculados
sobre a energia adquirida para revenda, na forma dos artigos 3°, inciso I, das
Leis n°s 10.637/20022 e 10.833/2003, no montante de R$ 18.854.408,88,
comprovados em seu Livro Razão, pelos registros efetuados na Conta
"G115410000 - Aquisição de Energia no Mercado SPOT" (doc. 3) e em seu
Balancete do período, como indicado na linha 615.01.1.5.41 "Energia Elétrica
Comprada para Revenda" (doc. 4), tendo recolhido a maior o tributo em
comento correspondente aos créditos não utilizados.
3.4. Ao constatar esse erro, a REQUERENTE refletiu a dedução de tais
créditos retificando:
a) sua Escrituração Fiscal Digital Contribuições (EFD-Contribuições), perante
o Sistema Público de Escrituração Digital - SPED, conforme anexo (doc. 5), e
b) o Demonstrativo de Apuração de Contribuições Sociais - DACON, inclusive
antes da transmissão da PER/DCOMP em questão (doc. 6).
3.5. Ato contínuo, recalculou o valor do COFINS Não-cumulativo
efetivamente devido no período de apuração de fevereiro de 2013, estornou
a parcela da despesa que havia contabilizado a maior na conta R161212001,
registrando-a no ativo (vide conta 1124124300) (doc. 7) e apresentou a
PER/DCOMP em objetivando a restituição dos exatos R$ 287.236,28,
relativos à diferença acima apontada
3.6. Portanto, tal simples erro de fato no cumprimento de obrigações
acessórias não tem o condão de retirar da REQUERENTE seu direito de reaver
aquele valor recolhido a maior no regime não-cumulativo.
IV - O PEDIDO
4. À vista de todo o exposto, a REQUERENTE espera e confia se digne essa
Colenda Turma reformar o r. Despacho Decisório em comento, reconhecendo
o seu direito creditório e homologando a compensação efetuada.
Vindo os autos a este colegiado, foi solicitada a realização de diligência à Delegacia
de origem nos seguintes termos, em síntese:
Fl. 418
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906441/2014-57
4
Conforme consta dos arquivos da RFB, a DCTF e DACON da manifestante
foram retificados em 23/12/2013, mesma data da apresentação do PER.
Assim, antes de qualquer decisão, prudente se torna o envio do presente
processo à DRF/Fortaleza/CE para uma análise da documentação já
acostada aos autos, do DACON e DCTF ativos nos sistemas da RFB, e outros
documentos que se achar necessário, e se for o caso:
o Sejam simulados novos cálculos, e se for o caso ainda, que se faça o
encontro de contas, característico da compensação, entre o crédito e
o débito que se quer quitar.
o Seja dada ciência à interessada das verificações efetuadas, com
reabertura do prazo de trinta dias para manifestação.
O resultado da diligência encontra-se consubstanciado na Informação Fiscal
SRRF03/EDCOM, a qual assim concluiu:
7. Assim, continuam sujeitas exclusivamente à sistemática da incidência
cumulativa, a totalidade das receitas auferidas pelas pessoas jurídicas
listadas na Lei no 10.637/2002, art. 8o, e na Lei no 10.833/2003, art. 10, mas
esse não é o caso do interessado. Por outro lado, dentre as receitas que, por
expressa disposição legal, devem ser tributadas pelo regime cumulativo,
ainda que a pessoa jurídica enquadre-se entre aqueles contribuintes sujeitos
à não-cumulatividade, estão as receitas submetidas ao regime especial de
tributação previsto para pessoa jurídica integrante do MAE – Mercado
Atacadista de Energia Elétrica, a partir de 1o/12/2002, conforme disposto na
Lei no 10.637/2002, art. 47, § 6o, inciso I:
[...]
9. Desta forma, considerando a documentação anexada aos autos pelo
contribuinte, os dados dos sistemas informatizados da Secretaria da Receita
Federal do Brasil e o fato de que o não houve opção pelo Regime Especial de
Tributação previsto no artigo 47 da Lei no 10.637/2002, que faz com que
todas as receitas da empresa sejam submetidas à sistemática da não-
cumulatividade, o pagamento realizado no valor de R$ 245.751,11 (duzentos
e quarenta e cinco mil setecentos e cinquenta e um reais e onze centavos),
no dia 25/02/2013, foi integralmente utilizado para quitação de débito do
PIS no período de apuração 01/2013, não restando crédito disponível para
restituição, conforme demonstrado abaixo:
Fl. 419
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906441/2014-57
5

1 Receita indevidamente submetida ao regime cumulativo pela empresa
2 Crédito vinculado à receita tributada no mercado interno
3 Não foi efetuada verificação da utilização em meses posteriores
4 Por se tratar de crédito vinculado a receita tributada no mercado interno, o
eventual saldo não é passível de ressarcimento, podendo ser utilizado apenas
como dedução em períodos subsequentes, quando for o caso.
Cientificada em 22/10/2018, a interessada apresentou contrarrazões em
21/11/2018, na qual, em resumo, assim aduziu:
2. Contrariando a determinação expressa acima do órgão julgador no
sentido de que a diligência fosse realizada perante a DRF/Fortaleza-CE, os
autos foram encaminhados à Superintendência Regional da Receita Federal
da 3a. Região Fiscal (SRRF03) para realização dessa providência.
[...]
2.2. No entanto, embora a REQUERENTE tenha apresentado à digna AFRFB
diligenciante demonstrativo detalhado de apuração do PIS e da COFINS no
período em questão, identificando as receitas sujeitas a cada regime de
apuração (cumulativo e não-cumulativo), aquela autoridade desprezou as
informações prestadas sem solicitar qualquer esclarecimento e, sem
declinar qualquer justificativa, rejeitou a sujeição de parcela de sua receita
ao regime cumulativo, conforme abaixo:
[...]
2.2.1. Em decorrência, a AFRFB diligenciante recalculou o valor das
contribuições devidas no regime não-cumulativo, sem rever a adequada
Fl. 420
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906441/2014-57
6
apropriação dos créditos inerentes a esse regime que resultariam dessa sua
conclusão e, assim, concluiu não ter havido pagamento a maior daquelas
contribuições.
[...]
3.2. No entanto, como visto acima, a digna AFRFB diligenciante nega a
existência do pagamento a maior no período, pois recusou a apuração do
PIS/COFINS realizada pela REQUERENTE e passou a considerar que a parcela
das receitas sujeitas ao regime cumulativo deveria ser tributada no regime
não-cumulativo, sem qualquer fundamentação ou pedido de esclarecimento
a respeito do assunto.
3.2.1. Mais grave ainda é constatar que a nova apuração da digna
diligenciante presume não haver quaisquer créditos inerentes à não
cumulatividade vinculados às receitas que entendeu não sujeitas ao regime
cumulativo, o que seria um verdadeiro disparate, considerando os inegáveis
custos e insumos envolvidos na geração de energia termelétrica.
3.3. Na realidade o maior erro contido na Informação Fiscal é desconsiderar
que as receitas de vendas de energia elétrica para a Companhia Energética
do Ceará (“COELCE”) nos termos do Contrato de Compra e Venda de Energia
Elétrica (“CONTRATO”) celebrado em 31.08.2001 e seus aditivos firmados em
10.10.2001 e 22.11.2002 (“CONTRATO”), devidamente entregues à digna
AFRFB que elaborou a diligência fiscal (fls. 136/201), foram corretamente
tributadas no período em questão segundo as regras que disciplinam o
regime cumulativo de apuração do PIS e da COFINS, por força do disposto na
alínea “b” do inciso XI do artigo 10 e no artigo 15 da Lei n.o 10.833/2003.
3.4. Isso porque, tais receitas provêm do CONTRATO (i) celebrado antes de
31.10.2003; (ii) com vigência superior a 1 (um) ano; (iii) a preço
predeterminado, enquadrando-se nas normas acima.
3.5. Portanto, sem que se tenha conhecimento das razões que levaram a
digna AFRFB diligenciante a considerar que “não é o caso do interessado” a
aplicação das regras da alínea “b” do inciso XI do artigo 10 e do artigo 15 da
Lei n.o 10.833/2003, fica impedida a REQUERENTE de refutar na inteireza
essa conclusão equivocada, obstando o pleno exercício do seu direito de
defesa e contraditório no particular.”
A Manifestação de Inconformidade foi julgada inteiramente improcedente e,
irresignada, a Recorrente interpôs seu Recurso Voluntário.
É o relatório.
Fl. 421
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906441/2014-57
7

VOTO
Conselheira Laura Baptista Borges, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche todos os requisitos de
admissibilidade, razão pela qual merece ser conhecido.

1. DO MÉRITO.
O processo discute o direito da Recorrente de descontar créditos de PIS e COFINS,
no regime não cumulativo, sobre receitas decorrentes da comercialização eventual de energia
elétrica no mercado spot, no âmbito da CCEE – Câmara de Comercialização de Energia Elétrica.
O acórdão recorrido não nega, em tese, esse direito, mas valida a reapuração
efetuada pela fiscalização, concluindo que não houve recolhimento a maior das contribuições. Isso
porque a recorrente teria apurado PIS e COFINS pelo regime cumulativo sobre as receitas de
venda de energia à COELCE – Companhia Energética do Ceará, enquanto, segundo o entendimento
da fiscalização, tais receitas estariam sujeitas ao regime não cumulativo.
Em contraposição, a Recorrente sustenta ser indevida a aplicação do regime não
cumulativo a essas receitas, destacando que a tributação pelo regime cumulativo já foi
expressamente reconhecida em outros 21 processos no CARF envolvendo a própria Recorrente, o
que reforçaria o reconhecimento do seu direito aos créditos pleiteados
O acórdão da DRJ decidiu da seguinte forma:
“No mérito, após a realização da diligência, o cerne da questão se resumiu em saber
se a totalidade das receitas da interessada se sujeitam ao regime não cumulativo,
conforme sustentou a fiscalização, ou se parte das receitas da interessada
permaneceram no regime cumulativo.
(...)
Com base na resposta à intimação, a fiscalização considerou que todas as receitas
da interessada se submetem ao regime não cumulativo das contribuições, uma vez
que também não estariam presentes as hipóteses de exclusão do regime não
cumulativo previstas nos arts. 8o da Lei no 10.637/2002 e 10 da Lei no 10.833/2003.
Via de consequência, reclassificou para o regime não cumulativo a seguinte receita,
no valor de R$ 55.880.438,61, constante do demonstrativo apresentado pela
interessada a título de receita tributável do regime cumulativo:
Fl. 422
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906441/2014-57
8

É cediço que com o advento da Lei no 10.637/2002 e da Lei no 10.833/2003,
oriundas, respectivamente, da MP no 66/2002 e MP no135/2003, o regime não
cumulativo do PIS/Pasep e da Cofins passou a ser a regra para as pessoas jurídicas
que apuram o imposto de renda pelo lucro real.
No presente caso, ainda que o respectivo contrato tenha sido apresentado em
resposta à supracitada intimação, somente em sede de contrarrazões, após a
ciência do resultado da diligência, a interessada invocou as disposições do art. 10,
inciso XI, “b”, c/c o art. 15, ambos da Lei no 10.833/2003. Argumentou, então, que
as receitas de vendas de energia elétrica para a Companhia Energética do Ceará
(“COELCE”), nos termos do Contrato de Compra e Venda de Energia Elétrica e
aditivos, teriam permanecido no regime cumulativo.
Ocorre que tal matéria é objeto do processo no 10380.001225/2007-94, tendo o
argumento da interessada - de que as receitas do contrato de compra e venda com
a COELCE se submetem ao regime cumulativo - sido rejeitado em todas instâncias
administrativas, inclusive com recente passagem pela Câmara Superior de Recursos
Fiscais - CSRF.
No Acórdão CSRF no 9303-007.359, de 16 de agosto de 2018, foi negado provimento
ao recurso especial interposto pela interessada. Ficou assentado que as receitas
oriundas do aludido contrato com a COELCE se submetem ao regime não
cumulativo, uma vez que não satisfaz a condição de fornecimento de bens ou
serviços a preço predeterminado. Para integrar o presente voto, transcrevo excerto
do Acórdão CSRF no 9303-007.359:
"CONTRATO. FORNECIMENTO DE BENS E SERVIÇOS. CONTRATOS FIRMADOS.
ANTES DE 31 DE OUTUBRO DE 2003. PREÇO PREDETERMINADO. ÍNDICES.
Contratos com preço predeterminados são descaracterizados, para fins de
aplicação do art. 10, inciso XI, da Lei no 10.833, de 2005 e do art. 3o. § 3o, da
IN SRF no 658/2006, se têm seus preços reajustados, após 31/10/2003, em
percentual que divirja daquele correspondente à variação de índice que
reflita a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados. As receitas
percebidas com tal reajuste sujeitam ao regime de não cumulatividade para
tributação pela Cofins.
Fl. 423
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906441/2014-57
9
[...]
Voto Vencedor
[...]
Me alinho com o argumento exposto pelo relator do voto vencedor no acórdão a
quo, quando afirma qual a forma de atualização de índices manteria o caráter de
predeterminação dos preços, à efl. 1841:
Por outro lado, o caráter predeterminado do preço subsiste somente até a
implementação da primeira alteração de preços, após 31 de outubro de
2003, decorrente da aplicação:
(1) de cláusula contratual de reajuste, periódico ou não; ou (2) de regra de
ajuste para manutenção do equilíbrio econômicofinanceiro do contrato, nos
termos dos arts. 57, 58 e 65 da Lei n°8.666, de 21 de junho de 1993.
Somente dois tipos de índices, quando utilizados em reajuste ou revisão de
preços, não descaracterizam o preço predeterminado:
(1) os que reflitam acréscimos dos custos de produção; e
(2) os que reflitam a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados.
Mais adiante, às efls. 1843 a 1845,tomando por base o Contrato de Compra e Venda
de Energia Elétrica e Aditivos que norteiam os reajustes, assevera:
Conforme Cláusulas 6.1 e 6.2 do Contrato e seus Aditivos, acima transcritas,
o preço da energia será calculado com base no Valor Normativo estabelecido
pela ANEEL na Resoluções nos 22 e 256, de 2001.
A Cláusula 6.3 do Contrato e seus Aditivos, supratranscrita, estabelece que a
formula de reajuste dos pregos será determinada com base na Resolução
ANEEL n° 22/2001, com fatores: K1, K2 e K3, em que:
K1 = fator de ponderação do índice IGPM; K2 = fator de ponderação do índice
de combustíveis; K3 = fator de ponderação do índice de variação cambial.
Verifica-se,pois. que os reajustes e revisão de preços baseiam-se em índices
que captam a variação geral (IGPM), setoriais (combustíveis) e cambiais,
dos preços praticados.
Estes índices levam em conta a recuperação do efeito inflacionário,
descaracterizando o caráter de preço predeterminado. Com efeito, estes
fatores tendem a restabelecer o preço de mercado e não os custos da
produção ou dos insumos.
A forma como é praticado o reajuste do preço da energia elétrica, com a
utilização de índices gerais de preço e índices setoriais e cambiais, não se
Fl. 424
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906441/2014-57
10
enquadra nas regras do art. 109 da Lei no 11.196, de 2005, e tampouco nas
disposições do § 3o do art. 3o da IN SRF no 658, de 2006, desvirtuando
totalmente o caráter predeterminado do preço praticado pela recorrente.
(Negritei.)" [Sublinhei.]
Dessarte, na ausência de fatos novos aduzidos nos autos, adoto o entendimento
consubstanciado no processo no 10380.001225/2007-94, de que tais receitas se
submetem ao regime não cumulativo.”
A Recorrente, por sua vez, sustenta que as receitas de venda de energia elétrica
obtidas pela Recorrente no âmbito do contrato firmado com a COELCE devem ser tributadas por
PIS/COFINS no regime cumulativo, e não no não cumulativo.
A Recorrente argumenta que o contrato COELCE se enquadra exatamente na
exceção legal que mantém algumas receitas no regime cumulativo, mesmo para contribuintes
sujeitos ao regime não cumulativo, por força do:

art. 10, XI, “b”, da Lei 10.833/2003 (COFINS), e

art. 15 da Lei 10.833/2003 (estende a mesma lógica ao PIS).
Para isso, diz que o contrato preenche todos os requisitos legais:
(i)
Data e prazo: foi celebrado antes de 31/10/2003 e tem vigência de 20 anos
(bem superior a 1 ano);
(ii)
Objeto: é fornecimento de energia, tratada como bem; e
(iii)
Preço predeterminado: as cláusulas de preço e reajuste (6.1, 6.2, 6.3, e 7.1)
fixam um preço em referência normativa (ANEEL) e definem fórmula
objetiva de reajuste, além de prever mecanismo de reequilíbrio econômico-
financeiro.
Ocorre que o acórdão recorrido, encampando fundamentação de outro caso
(processo 10380.001225/2007-94), entendeu que o preço do contrato deixaria de ser
“predeterminado” a partir do primeiro reajuste previsto no contrato.
Assim, no processo atual, o debate fica concentrado em saber se, após o primeiro
reajuste (apontado como ocorrido em 22/04/2004), o contrato preservou ou perdeu a
característica de preço predeterminado (com base em referências como IN SRF 21/79 e IN SRF
658/2006). O contrato está juntado às fls. 111/202.
A Recorrente sustenta que “preço predeterminado” não significa “preço imutável”,
e sim preço fixado contratualmente, ainda que sujeito a reajuste, se respaldando no seguinte:

a IN SRF 21/79 (subitem 3.1), que define preço predeterminado como preço
“fixado contratualmente, sujeito ou não a reajustamento”;
Fl. 425
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906441/2014-57
11

doutrina (De Plácido e Silva) para reforçar que preço certo/determinado é o
preço previamente estabelecido em dinheiro, e que reajuste não elimina a
determinação do preço; e

que reajustes previstos seriam apenas mecanismos para preservar o poder
aquisitivo e a equação econômica do contrato, não um “novo preço livre” que
descaracterize o predeterminado.
A Recorrente argumenta, ainda, que a Receita, ao tentar reduzir o conceito de
“preço predeterminado” por ato infralegal, teria agido de modo incompatível com a lei, e
menciona jurisprudência judicial apontando ilegalidade quando Instrução Normativa cria marco
temporal (o primeiro reajuste) para mudar o regime de cumulativo para não cumulativo.
Nesse contexto, é citado que a própria União Federal teria editado depois o art. 109
da Lei n.° 11.196/2005, esclarecendo que reajuste em função do custo de produção ou índice que
reflita custos de insumos não descaracteriza o preço predeterminado (com aplicação desde
01/11/2003). A IN SRF 658/2006 também é citada, especialmente o dispositivo que preserva o
caráter predeterminado quando o reajuste não excede a variação de custos/insumos.
A Recorrente diz que a ANEEL, como órgão técnico competente, teria reconhecido
que os índices e fórmulas aprovados/homologados no setor (incluindo os do contrato) refletem a
variação ponderada de custos/insumos, enquadrando-se no art. 27, §1o, II, da Lei 9.069/95 e, por
consequência, no art. 109 da Lei 11.196/2005 e na IN 658/2006.
Além disso, argumenta que, diante dessa manifestação técnica, a instância
julgadora não poderia simplesmente afirmar, sem contraprova, que os índices seriam apenas
“inflação” ou “preço de mercado”.
A Recorrente detalha, ainda, a fórmula de reajuste do contrato: três fatores
ponderados:

K1 (25%): IGP-M

K2 (45%): índice de combustíveis

K3 (30%): variação cambial
O argumento é que K2 é o maior peso (45%), e isso faz sentido porque a Recorrente
é uma termelétrica, cujo principal custo/insumo é combustível (gás). Portanto, seria equivocada a
afirmação de que os reajustes não se conectam ao custo de produção.
A Recorrente ainda afirma que, no contexto do Programa Prioritário de
Termeletricidade (PPT), o preço do gás era regulado e reajustado com componentes cambiais e
IGPM, alinhando-se aos mesmos vetores (câmbio e IGPM) presentes na fórmula contratual. Assim,
conclui que o reajuste do preço da energia acompanha, por desenho, a variação do custo do
insumo.
Fl. 426
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906441/2014-57
12
Por fim, a Recorrente destaca que foi definitivamente enfrentado em 21 processos,
e que, em 07/12/2016, a 3a Turma da CSRF, por unanimidade, negou provimento aos recursos
especiais da Fazenda e manteve decisões favoráveis à Recorrente, reconhecendo:

o enquadramento do contrato na regra do art. 10, XI, “b”, e art. 15 da Lei
10.833/2003;

a validade do conceito de preço predeterminado mesmo com cláusula de
reajuste;

a impossibilidade de IN modificar regime/alíquota por “atalho” (legalidade
tributária);

e, no caso concreto, que laudos técnicos teriam demonstrado que a evolução do
preço da energia ficou inferior à variação ponderada dos insumos, preservando
o caráter predeterminado.
Assim, no entender da Recorrente, o contrato COELCE deveria permanecer no
regime cumulativo, e, tendo havido recolhimento como se fosse não cumulativo, existiria indébito
passível de restituição/compensação.
Importante, de antemão, destacar a publicação da Súmula CARF n.° 233, datada de
05/09/2025, que assim dispõe:
“SÚMULA CARF No 233
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025 – vigência em
16/09/2025
A adoção do IGP-M como índice de reajuste descaracteriza a condição de preço
predeterminado, conforme disposto no art. 10, inciso XI, alínea "b", da Lei no
10.833/2003, salvo se o postulante ao crédito comprovar que a variação do índice
foi inferior aos patamares previstos no art. 109 da Lei no 11.196/2005.
Acórdãos Precedentes: 9303-015.092, 9303-015.372, 9303-011.800.”
O contrato COELCE em análise adota o IGPM como índice de reajuste, no entanto,
salvo melhor juízo, resta comprovado nos autos, por meio de Laudo Técnico juntado às fls.
266/415, que o referido índice não descaracterizou a condição de preço predeterminado do
contrato, pelo que restaria afastada a aplicação da Súmula em referência.
Confira-se os seguintes trechos do Laudo Técnico:
“Nesse contexto de forte definição por parte do Estado, os reajustes contratuais
aplicados desde o início do suprimento CGTF-COELCE não ultrapassaram os custos
de produção ou a variação ponderada dos insumos pelas seguintes razões:
• As Regras de Reajuste Contratual foram estabelecidas na legislação setorial;
• O contrato foi analisado e aprovado pela ANEEL;
Fl. 427
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906441/2014-57
13
• As regras de reajuste contratual definidas pela legislação setorial visam a variação
ponderada dos custos de produção ou dos insumos, em consonância estrita com o
princípio da legalidade, observado com todo o natural zelo pelo Regulador, em
especial obedecendo o que dispõe o art. 27 da Lei n.o 9.069/1995 no que diz respeito
às condições necessárias para utilização de índice diferente do IPC; e
• A variação de preço de venda não foi superior à dos insumos.
(...)
8.1 Regras de Reajuste Contratual Foram Estabelecidas na Legislação Setorial
O processo de implantação da CGTF se deu no momento em que vigorava no setor
elétrico brasileiro o ambiente livre de contratação de energia elétrica por parte das
distribuidoras (Lei 9.648/1998), no qual se previa que as compras de energia elétrica
fossem ocorrer por meio da livre negociação entre ofertantes (geradores) e
demandantes (distribuidores). Entretanto, por uma série de razões, esse ambiente
livre não foi implementado exatamente como previsto.
Particularmente, em relação às usinas termelétricas, foi um ambiente totalmente
regulado, com o estabelecimento rígido e normatizado de obrigações e direitos.
Consequentemente, o empreendimento de venda de energia elétrica gerada pela
usina CGTF se configura em um negócio empresarial totalmente regulado, sendo
explícitas as obrigações e as garantias.
Em 24 de fevereiro de 2000, foi instituído pelo Decreto no 3.371 o Programa
Prioritário de Termelétricidade (PPT) para implantação de usinas termelétricas no
Brasil. Em seguida, em pleno racionamento, a MP no 2.198-5/2001 criou o Programa
Estratégico Emergencial de Energia Elétrica (Art. 5o), onde reconhece, para as
termelétricas, o caráter emergencial às obras, serviços e compras, para os órgãos
governamentais, procedimentos céleres na liberação de licenças e autorizações.
Nesse contexto, a Câmara de Gestão da Crise de Energia (CGCEE) definiu, por meio
da Resolução no 47/2001, que a futura Usina UTE Fortaleza seria parte integrante
do PPT e do Programa Emergencial de Energia Elétrica.
(...)
Assim, diante do exposto, é correto afirmar que as cláusulas econômicas contratuais
do suprimento CGTF-COELCE são reguladas, sendo definidas com base nos critérios
de aplicação do VN. Além disso, no tocante a esses critérios, eles resultaram de
grande interação da sociedade com o ente estatal, sendo de suas premissas básicas
sempre foi o repasse regulatório no preço de venda da variação ponderada dos
custos de produção ou dos insumos.
Consequentemente, uma vez que a determinação dos critérios de aplicação do VN
foi feita para garantir o repasse regulatório no preço de venda da variação
Fl. 428
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906441/2014-57
14
ponderada dos custos de produção ou dos insumos, se conclui que os reajustes
aplicados no suprimento CGTF-COELCE cumprem os requisitos de preço
predeterminado.”
O artigo 109, da Lei n.° 11.196/2005, dispõe o seguinte:
“Art. 109. Para fins do disposto nas alíneas b e c do inciso XI do caput do art. 10 da
Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003, o reajuste de preços em função do custo
de produção ou da variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos
dos insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei no 9.069, de
29 de junho de 1995, não será considerado para fins da descaracterização do preço
predeterminado. (Vide Lei Complementar no 214, de 2025)
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se desde 1o de novembro de 2003.”
(meus grifos)
Assim, no meu convencimento, não subsiste a premissa adotada no acórdão
recorrido de que o contrato CGTF-COELCE teria migrado automaticamente para o regime não
cumulativo após o primeiro reajuste.
Tal entendimento parte de uma equivocada equiparação entre reajuste e
indeterminação de preço, ignorando que o próprio ordenamento jurídico admite expressamente a
existência de preço predeterminado com cláusula de reajuste, sobretudo quando este se limita a
replicar a variação dos custos de produção ou dos insumos, nos termos do art. 109 da Lei n.°
11.196/2005.
No caso concreto, os reajustes contratuais não apenas estavam previstos em
legislação setorial específica, como também foram submetidos à análise e aprovação da ANEEL,
refletindo fielmente a lógica regulatória do setor elétrico e o repasse controlado da variação
ponderada dos custos. O Laudo Técnico constante dos autos demonstra, de forma objetiva, que a
evolução do preço da energia permaneceu inferior à variação dos insumos, preservando, portanto,
o caráter de preço predeterminado do contrato.
Assim, o simples fato de o contrato adotar o IGP-M como índice de reajuste não é
suficiente para descaracterizar o regime cumulativo, especialmente quando comprovado, como no
presente caso, que tal índice funcionou apenas como instrumento de recomposição de custos, em
estrita consonância com o art. 109 da Lei n.° 11.196/2005 — hipótese que, inclusive, afasta a
aplicação da Súmula CARF n.° 233.
Desta forma, ao afirmar que o contrato teria migrado para o regime não cumulativo
em razão dos reajustes, o acórdão recorrido desconsidera o marco legal aplicável, a regulação
setorial, outros precedentes administrativos firmados pela própria CSRF e a prova técnica
produzida nos autos.
Cito, dessa forma, um dos acórdãos mencionados pela Recorrente, notadamente o
de n.° 9303-004.433, datado de 07/12/2016, conforme ementa abaixo em destaque:
Fl. 429
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906441/2014-57
15
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL
COFINS
Ano-calendário: 2005
PREÇO PREDETERMINADO. REAJUSTE CONTRATUAL.
Constatado que a evolução acumulada do preço da energia elétrica se deu em
proporção inferior à variação ponderada de seus insumos, não é descaracterizado o
preço predeterminado, com a incidência cumulativa das contribuições de PIS e
COFINS.
Recurso Especial do Procurador Negado.”
Vale a leitura, ainda, do seguinte trecho do voto de mérito:
“É de se considerar, em vista do exposto, que a IN SRF n.o 658/06, especificamente
sem eu art. 3o, § 3o, está em consonância com o art. 109 da Lei n.o 11.196/05 ao
dispor que o reajuste de preços, efetivado após 31 de outubro de 2003, em
percentual não superior àquele correspondente ao acréscimo dos custos de
produção ou à variação de índice que reflita a variação ponderada dos custos dos
insumos utilizados, nos termos do inciso II do § 1o do art. 27 da Lei n.o 9.069, de 29
de junho de 1995, não descaracteriza o preço predeterminado.
No caso concreto dos autos a recorrente celebrou, em 31 de agosto de 2001,
contrato de compra e venda de energia elétrica com a Companhia Energética do
Ceará COELCE, por um prazo de 20 anos, contados a partir da data inicial de
fornecimento, que foi devidamente aprovado pela ANEEL através do Oficio n°
243/2002SFF/ANEEL, de 09/04/2002.
E através dos laudos apresentados foi comprovado que o Índice previsto para
reajuste do preço predeterminado, constante do contrato de fornecimento de
energia elétrica para a Companhia Energética do Ceará COELCE, não restou
descaracterizado quando do primeiro reajuste, porquanto tal índice refletira os
acréscimos dos custos de produção de energia elétrica, nos exatos termos
condicionados pela legislação aplicável, tendo como consequência a tributação de
suas receitas pelo PIS e COFINS no sistema cumulativo.
E foi demonstrado que a fórmula de reajuste de preços não foi derivada de Índice
refletor da variação ponderada dos custos dos insumos utilizados, Quanto a
variação do custo de produção, os peritos ao analisar o Laudo apresentado pela
recorrido, apresentaram a seguinte resposta:
'Nesse contexto de forte definição por parte do Estado, os reajustes aplicados
desde o inicio do suprimento CGTFCOELCE não ultrapassaram os custos de
produção ou a variação ponderada dos insumos pelas seguintes razões:
Fl. 430
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906441/2014-57
16
1 – As Regras de Reajuste Contratual foram estabelecidas na legislação
setorial;
2 – O contrato foi analisado e aprovado pela ANEEL;
3 – As regras de reajuste contratual definidas pela legislação setorial visam a
variação ponderada dos custos de produção ou dos insumos, em
consonância estrita com o princípio da legalidade, observado com todo o
natural zelo pelo Regulador, em especial obedecendo o que dispõe o art. 27
da Lei n° 9.069/1995 no que diz respeito às condições necessárias para a
utilização de índice diferente do IPC; e
4 – A variação de preço de venda não foi superior à dos insumos.'
E posteriormente a recorrida apresentou, o complemento do Laudo Técnico, no qual
consta a composição final do preço com base nos nesses insumos e também foi
apresentada a evolução ponderada dos insumos e produto.
Diante de todos esses elementos ficou comprovado que em todos os anos do
período apresentado, a evolução acumulada do preço da energia elétrica se deu em
proporção inferior à variação ponderada de seus insumos, ficando demonstrado que
a correção no preço da energia elétrica praticada no período em questão (2005) não
foi superior ao que ocorreu com seus insumos.
Dessa forma, o reajuste praticado não será considerado para fins da
descaracterização do preço predeterminado, sujeitando-se a recorrente à alíquota
cumulativa das contribuições, subsistindo indébito tributário passível de repetição e
compensação.
Ademais, a Recorrida apresentou Ofício no 1431/2006 da ANEEL, onde foi
confirmado que os índices por ela aprovados ou homologados, bem como nos
contratos celebrados nos moldes dos examinados nesses processos 'visam
exatamente refletir a variação ponderada dos custos dos insumos utilizados'.
Diante dos fatos apurados, nego provimento ao recurso especial da Fazenda, para
manter a decisão recorrida.
Deixa-se de transcrever a íntegra da declaração de voto apresentada pela
Conselheira Vanessa Marini Cecconello por ter sido apresentada no Acórdão 9303-
004.432 (processo paradigma), e por não ser essencial à solução do presente litígio.
Transcreve-se, tão somente, o seguinte fragmento da declaração de voto, que
resume o entendimento adotado por parte dos integrantes do Colegiado, que
votaram pelas conclusões:
A previsão de cláusula de reajuste do contrato, baseada no IGPM ou outro
índice ou fórmula de correção monetária, não descaracteriza a condição de
preço predeterminado, prestando-se à simples manutenção do valor da
Fl. 431
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3101-004.417 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10380.906441/2014-57
17
moeda no tempo. Portanto, a previsão de reajuste do preço do suprimento
de energia elétrica da CGTF à COELCE busca evitar que o valor
predeterminado pelas partes contratantes seja corroído pelos efeitos da
inflação.
Portanto, não havendo a descaracterização da condição de preço
predeterminado por cláusula contratual prevendo o reajuste por índice de
correção monetária, está-se diante de contrato que preenche integralmente
os requisitos estabelecidos na exceção do inciso XI, do art. 10 da Lei no
10.833/2003, sendo imperiosa a manutenção da tributação das receitas dele
decorrentes pelo regime de tributação do PIS e da COFINS cumulativo,
havendo o direito da Contribuinte à restituição dos valores indevidamente
recolhidos a tal título pela sistemática da não-cumulatividade."
Filio-me, portanto, à conclusão de que o contrato CGTF-COELCE permaneceu
enquadrado no regime cumulativo, razão pela qual os recolhimentos efetuados sob a lógica do
regime não cumulativo configuram indébito passível de restituição ou compensação, como
sustenta a Recorrente.

2. DA CONCLUSÃO.
Ante o exposto, voto pelo conhecimento do Recurso Voluntário e, no mérito, pelo
seu parcial provimento, para reconhecer o direito creditório até o limite pleiteado pela
Recorrente.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Laura Baptista Borges

Fl. 432
DF CARF MF
Original